Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710654-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: TRUST AUTO BSB COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. SAQUE INDEVIDO. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC, ARTIGO 14. SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. 1. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ). 3. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito. 4. No caso, a alteração contratual com a retirada dos sócios foi informada ao gerente da instituição financeira, assim como foi enviada a documentação da alteração promovida na Junta Comercial, de modo que era de conhecimento da ré/apelante a modificação dos sócios. Contudo, não foi atualizado o cadastro da empresa pela apelante, permitindo a movimentação bancária por ex-sócio. 5. Também não merece reparos a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, porque esta transação é ínsita aos fatos que resultaram na retirada de vultosa quantia da conta bancária da empresa, resultando em prejuízos para cumprir com suas obrigações sociais. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 187 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de fortuito interno in casu, ao argumento de não se tratar de fraude bancária corriqueira, mas sim de ato orquestrado por antigo sócio em “acerto de contas” com o recorrido. Discorre acerca da ausência do nexo de causalidade em relação ao saque e da regularidade do contrato de mútuo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 187 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a alteração contratual com a retirada dos sócios foi informada ao gerente da instituição financeira, assim como foi enviada a documentação da alteração promovida na Junta Comercial, de modo que era de conhecimento da ré/apelante a modificação dos sócios. Contudo, não foi atualizado o cadastro da empresa pela apelante, permitindo a indevida movimentação da conta por ex-sócio (ID 67477576 - Pág. 6). De fato, das conversas do sócio da empresa apelada com o gerente da instituição financeira deflui-se que o empréstimo foi necessário para o cumprimento das obrigações até a solução da situação envolvendo o saque indevido. Portanto, não se mostra razoável, além do desfalque sofrido, a empresa arcar com os encargos de um empréstimo em razão da falha na prestação do serviço (ID 67477576 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002